Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-68.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009256-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA DE SOUZA MARSHALL - CPF: 420.262.611-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009256-68.2017.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

JOANA DE SOUZA MARSHALL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT,
MM. Juiz Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com tutela antecipada c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
JOANA DE SOUZA MARSHALL
, que julgou p
arcialmente procedente

o pedido inicial, para
declarar
a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de
R$ 4.996,39 (quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos),

com vencimento em 30/11/2017,
e
diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “
pro rata
” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c o art. 86, ambos do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação a autora/apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aponta a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, ante a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, aduzindo que restou comprovado que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida.

Assevera que expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 662430, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, bem como o registro fotográfico da anormalidade encontrada, de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos ditados pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Frisa que o juízo
a quo
deixou de observar que não houve a substituição do equipamento de medição, nem mesmo o seu envio para avaliação do INMETRO, já que a anomalia era externa ao medidor, de modo que não havia como se enviar o aparelho ao órgão delegado, tendo sido regularizada a situação no ato da inspeção.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a r. sentença, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, com inversão do ônus da sucumbência (Id. 82382850).

Contrarrazões ofertadas no Id. 82382854, pelo desprovimento do recurso.

Preparo efetivamente recolhido, conforme se observa no Id. 82382851.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOANA DE SOUZA MARSHALL

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito com tutela antecipada c/c pedido de indenização por danos morais
, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que é
titular da unidade consumidora nº 6/387188-6, e que em setembro de 2017 foi surpreendida com uma fatura emitida pela requerida no valor de R$ 4.996,39 (quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), valor este que não condiz com a sua média de consumo.

Relata que
procurou a requerida, ora apelante, onde foi orientada a pagar a fatura, sendo informada que não havia outro modo, já que a requerente é a proprietária da nº UC 6/387188-6, recebendo a ameaça de que se não efetuasse o pagamento da fatura referida, seria multada nos meses seguintes.

Em face disso, postulou a concessão da antecipação de tutela para determinar que
a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora e, no mérito, pugna pela declaração de nulidade da fatura no valor de R$ 4.996,39 (quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos) com a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou p
arcialmente procedente

o pedido inicial para
declarar
a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de
R$ 4.996,39 (quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos),

com vencimento em 30/11/2017, condenando as partes ao pagamento “
pro rata
” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c o art. 86, ambos do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação a autora/apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante aponta a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau ante a regularidade dos procedimentos adotados, restando comprovada a irregularidade no medidor.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo referente ao mês de setembro/2017, no valor de
R$ 4.996,39 (quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)
, gerada em razão da recuperação de consumo após constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora nº UC 6/387188-6.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 662430 (id. 82382762), no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da parte autora/apelada, constando a informação de “cliente ausente”, situação que acarreta em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Diante disso, caberia à concessionária apelante demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida
.

Inobstante a isso, não há nos autos documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora, cuja consequência é justamente a declaração de inexigibilidade do débito questionado.

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício,
in litteris
:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1º E 2º
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.”
(N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Importa destacar ainda que a perícia judicial realizada nos autos não foi capaz de corroborar as alegações despendidas pela apelante, principalmente quanto à regularidade na emissão da fatura de recuperação de consumo, objeto da lide, visto que o Perito se baseia justamente pelo TOI elaborado unilateralmente.

Ainda, como bem destacado pelo Magistrado sentenciante,
“o laudo pericial também constatou que a média mensal de consumo de energia elétrica na residência da autora está estimada entre 224,69 kWh e 383,69 kWh por mês (id. 29995365), ou seja, não há grande discrepância da média que vinha sendo apurada pela parte requerida, conforme se verifica do histórico de consumo”
.

Diante disso, não merece reparos a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando,
in casu
, a indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal
, visto que já fixados, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021